Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1000087-24.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 834.541.101-06 (REQUERENTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESP. EM DELITOS DE TÓXICO DA COMARCA DA CAPITAL (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PJe 1000087-24.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - CAPITAL

REVISIONANDO:

JOÃO BATISTA DA SILVA

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PROPALADA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – INEXISTÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

O comportamento de fuga externado pelo réu no momento da aproximação policial, pulando muros de residências vizinhas e impedindo a prisão, bem como a vida anteacta permeada por registros criminais, e as informações anteriores dando conta de que na residência onde ocorreu a entrada forçada de policiais, sem mandado judicial, funcionaria uma “boca-de-fumo” de propriedade do acusado, caracterizam fundadas razões que legitimam a ação policial, máxime quando, ausente prova cabal de que a esposa do réu, presente naquela ocasião, não objetou o ingresso policial ao interior da residência. Inteligência da Repercussão Geral no RE 603616/RO, Tema 280. Revisional improcedente.

R E L A T Ó R I O

dks

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL PJe 1000087-24.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 - CAPITAL

REVISIONANDO:

JOÃO BATISTA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no art. 621 do CPP, por
João Batista da Silva
, qualificado e representado pela Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 10.402, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 0005203-48.2011.8.11.0042, cód. 305896, 9ª Vara Criminal da Capital, mantida na ApCr 111984/2013, 2ª CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, transitada em julgado em 27/10/2014 [id. 71645460, p. 31] e que lhe infligiu a pena privativa de liberdade de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 550 dias-multa, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, por fato ocorrido no em 16/7/2010, na rua Boa Esperança, bairro Jardim Leblon, nesta capital.

O escopo defensivo [inicial, id. 65757479] é a
absolvição por ilicitude da prova angariada
, bem como, pela
contrariedade da condenação à prova dos autos
e, por último,
negativa de autoria
.

Assere que a busca domiciliar realizada na casa do revisionando ofende as disposições contidas no Informativo 666/STJ, tendo sido realizada sem fundadas razões da ocorrência de crime, o que vem de tornar ilícitas por derivação todas as demais provas incriminadoras.

Postula, assim, “[...]
sejam requisitadas cópias dos autos da Ação Penal originária para que sejam anexadas ao presente feito, caso não baste a cópia digitalizada remetida por esta Defesa, a fim de que, ao final seja PROCESSADO e PROVIDO o presente pedido de REVISÃO CRIMINAL em favor de JOAO BATISTA DA SILVA, para o efeito de DECLARAR A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS por meio da BUSCA DOMICILIAR realizada, e derivadas, (art. 157, caput, c/c art. 157, §1°, ambos do CPP), julgando a ação penal IMPROCEDENTE e ABSOLVENDO-O com fulcro no art. 386, inciso II ou VII, do CPP, em face de não existirem provas da existência do fato OU por inexistirem provas suficientes para a condenação
” [id. 71645458, p. 23].

A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 71645459 a 71645461, incluída a prova do trânsito em julgado final da condenação.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio a este Julgador [id. 71637495].

A certidão constante do id. 71684983 apontou que a ApCr 111984/2013 foi julgada pela c. 2ª Câmara Criminal, participando do julgamento os Des. Pedro Sakamoto [Relator], Des. Alberto Ferreira de Souza [Revisor] e Des. Marcos Machado [Vogal].

A certidão constante do id. 72002495 apontou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

Determinada a remessa de cópia integral da ação penal primitiva ao Juízo de origem, a respectiva resposta aportou aos autos em 27/01/2021, por meio do Ofício 0001/2021 [id. 73785493].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda [id. 74666453], opinou pela
improcedência da revisional
:

“
SUMÁRIO: REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ/TJMT – NEGATIVA DE AUTORIA – QUESTIONAMENTO DEDUZIDO PELO FOI OBJETO DA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE, PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT – REVISIONAL UTILIZADA INDEVIDAMENTE, COMO SE FOSSE UMA APELAÇÃO – PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
” [id. 74666453, p. 1]

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021